Tribunal: TJDFT
Processo: 0736056-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DETRAN/DF. ART. 165 E 277, §3o DO CTB. REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.705/2008. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. ABERTURA DE PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de que o autor não era proprietário do veículo e que não assinou o auto de infração, o que geraria a nulidade do documento, se o argumento não foi suscitado na petição inicial. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. O art. 277, §3o, de acordo com a redação da Lei 11.705/2008, vigente à época do fato, previa a aplicação das penalidades do art. 165 do CTB em caso de recusa ao teste do etilômetro. Depois da edição da Lei 13.281/2016, que entrou em vigor em 4/11/2016, a referida infração passou a ser regulada pelo art. 165-A do CTB.
3. Além disso, conforme estabelece a Resolução Contran 432/2013, serão aplicadas as penalidades previstas no art. 165 do CTB ao condutor que se recusar a se submeter aos procedimentos previstos no art. 3o, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306, em caso de sinais de alteração da capacidade psicomotora (art. 6o, parágrafo único). Nesse sentido: Acórdão 1157337, 07052363620188070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019.
4. Se o juízo sentenciante considerou adequadamente que o autor se recusou a realizar o teste do etilômetro, é irrelevante o erro material na indicação do artigo que previa a infração à época do fato. Mesmo porque, o auto de infração atesta que o autor se recusou a fazer o teste de alcoolemia (ID 66375035, pág. 3) e o fato não foi infirmado na petição inicial.
6. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, despicienda discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro.
7. Nesse sentido já decidiu a Terceira Turma Recursal: "(...) 9. A desconfiança do autor em relação a qualidade do teste de alcoolemia não constitui motivação suficiente para afastar a infração de trânsito prevista no Art. 165-A do CTB. 10” (Acórdão 1698344, 07458938420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 22/5/2023)
8. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução 918/2022 do Contran, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
9. Além disso, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Na hipótese, o autor foi autuado em flagrante no dia 21/4/2016, notificado da abertura do processo administrativo para suspensão do seu direito de dirigir em 16/10/2019 e notificado da penalidade em 12/6/2023, de modo que não se verifica a ocorrência da prescrição.
10. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.